Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-65.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005342-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), J. S. DE ALMEIDA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM PROJETOS AMBIENTAIS - EPP - CNPJ: 13.517.575/0001-28 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – LEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA – LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA REALIZADA PELO MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZA A SEDE DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO INCISO IX, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 – DECISÃO RETIFICADA – AGRAVO PROVIDO.

“1. A Lei Complementar 116/2003 prevê, como regra geral, que a competência tributária para cobrança do ISSQN é o local do estabelecimento do prestador do serviço, prevendo exceções entre as quais não se enquadra o serviço prestado pela parte autora. 2. Por outro lado, o art. 4º da referida Lei dispõe que “Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.” 3. O c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito do mérito da controvérsia no julgamento do REsp 1.060.210/SC, no qual definiu que: “(b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo;” 4. Destarte, comprovada a realização de serviço de consultoria fora do Município de Cuiabá, deve-se reconhecer a ilegitimidade da cobrança de ISSQN realizada por esse ente, mormente porque comprovado o pagamento do imposto nos municípios tomadores de serviço. 5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1023802-11.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J. S. de Almeida Assessoria, Consultoria em Projetos Ambientais EPP
contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade tributária ajuizada em face do
Município de Cuiabá
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pelas operações constantes no relatório fiscal emitido pela própria Municipalidade, bem como que seja determinada a reinserção da empresa-Requerente no Simples Nacional.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que os valores cobrados pelo município a título de ISSQN, diz respeito aos serviços prestados fora de Cuiabá, recolhidos por empresas tomadoras dos serviços na forma de substituta tributária, razão pela qual não pode ser responsabilizada pela falta de recolhimento do imposto que o agravado entende fazer jus , mesmo porque, é cediço que o ISSQN é devido ao município em que o serviço é prestado, e não ao município onde a empresa prestadora mantém a sua sede.

Assevera que mesmo na rara hipótese de aceitar-se o Município de Cuiabá, como sujeito ativo da obrigação aqui debatida, a obrigação pelo pagamento, por imperiosa disposição legal, remanesce ao substituto tributário, tomador de serviços que retinha o imposto na fonte e os repassava ao município onde o serviço era prestado.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, obstando o município de Cuiabá de cobrar a dívida constante no relatório, reinserindo-a no Simples Nacional.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento – id. 2676498.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Leonir Colombo, afirmou inexistir razões suficientes a reclamar a intervenção do órgão ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
J. S. de Almeida Assessoria, Consultoria em Projetos Ambientais EPP
contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade tributária ajuizada em face do
Município de Cuiabá
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pelas operações constantes no relatório fiscal emitido pela própria Municipalidade, bem como que seja determinada a reinserção da empresa-Requerente no Simples Nacional.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

No presente caso, verifica-se que
pelo que se denota das diversas Notas Fiscais acostadas aos autos, muitos dos serviços prestados pela agravante fora do município de Cuiabá, referem-se à “Medições, Monitoramento e Análise de Emissões Atmosféricas”, atividades relacionadas com o subitem 7.12 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 (“Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos”).

Segundo dispõe o inciso IX, do art. 3º da aludida norma, o serviço considerar-se-á prestado e o imposto devido, no local “do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa”, o que justifica o recolhimento do tributo em benefício do município onde efetivamente ocorreu a execução dos trabalhos.

A propósito:

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - LEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA - LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA REALIZADA PELO MUNICÍPIO ONDE SE ENCONTRA A SEDE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

A Lei Complementar 116/2003 prevê, como regra geral, que a competência tributária para cobrança do ISSQN é o local do estabelecimento do prestador do serviço, prevendo exceções entre as quais não se enquadra o serviço prestado pela parte autora. 2.

Por outro lado, o art. 4º da referida Lei dispõe que “Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. ” 3.

O c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito do mérito da controvérsia no julgamento do REsp 1.060.210/SC, no qual definiu que: “(b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da

instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo;”. 4.

Destarte, comprovada a realização de serviço de consultoria fora do Município de Cuiabá, deve-se reconhecer a ilegitimidade da cobrança de ISSQN realizada por esse ente, mormente porque comprovado o pagamento do imposto nos municípios tomadores de serviço
. 5.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1023802-11.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)”. (destaquei)

Com tais considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, ratificando a liminar vindicada (id. 2318595), determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos originais, bem como determino seja o agravante reinserido no Simples Nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020